Tribunal: TJMT
Processo: 1002061-37.2024.8.11.0018
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002061-37.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO CAETANO FERREIRA - FLEXLINK - CNPJ: 28.266.961/0001-61 (APELANTE), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (ADVOGADO), A. C. C. COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - CNPJ: 12.606.929/0001-48 (APELADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.324.551-80 (ADVOGADO), LESLIE AYUMI IKENO - CPF: 039.572.031-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS E MULTA POR ATRASO EM BOLETOS COMERCIAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 19.263,24, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. O apelante alega abusividade dos juros aplicados nos boletos pagos com atraso, ausência de pactuação expressa sobre encargos moratórios e cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil, requerendo ainda a devolução em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os encargos aplicados nos boletos por atraso configuram abusividade; (
ii
) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil; (
iii
) analisar a possibilidade de repetição de indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes tem natureza comercial, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, pois os produtos adquiridos foram utilizados como insumos da atividade empresarial do réu, não configurando destinatário final.

Os valores acrescidos aos boletos por atraso
-
compostos por multa de 2% e juros de 1% ao mês, proporcionais aos dias de inadimplência
-
respeitam os limites legais e foram devidamente demonstrados nos autos, afastando a alegação de abusividade.

A impugnação do apelante aos valores cobrados foi genérica, sem apresentação de planilha, cálculos detalhados ou metodologia alternativa, o que compromete a sua pretensão de demonstrar eventual excesso ou erro.

O indeferimento do pedido de perícia contábil não caracteriza cerceamento de defesa, pois a causa comportava julgamento antecipado com base nos documentos já constantes nos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

O pedido de repetição de indébito em dobro não merece acolhimento, pois não foi demonstrada cobrança indevida nos autos. Ademais, eventual discussão sobre boletos já quitados não constitui objeto desta demanda de cobrança, devendo ser arguida em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação de multa de 2% e juros de 1% ao mês sobre boletos pagos em atraso está dentro dos limites legais e não caracteriza abusividade.

A ausência de prova técnica não implica cerceamento de defesa quando os documentos nos autos são suficientes para o julgamento da causa.

A repetição de indébito em dobro exige demonstração inequívoca de pagamento indevido e de má-fé do credor, o que não ocorreu no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, 355, I e 487, I; CDC, art. 42, parágrafo único
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1002061-37.2024.8.11.0018

MARCELO CAETANO FERREIRA - FLEXLINK X A. C. C. COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA
–
EPP

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCELO CAETANO FERREIRA
–
FLEXLINK
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança no.
1002061-37.2024.8.11.0018
, ajuizada por
A. C. C. COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
.,
com base no artigo 487, inciso I, do

CPC,
julgou procedente o pedido formulado por, condenando o apelante ao pagamento da quantia de R$ 19.263,24 (dezenove mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos).

Ante a sucumbência, condeno
u
a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC
(ID
321918498
),

Irresignado, o réu/
apelante alega, em síntese, que os juros aplicados nos boletos de cobrança são abusivos, chegando a 62,4% ao mês em alguns casos.

Sustenta que não houve pacto contratual sobre taxas de juros em caso de inadimplência e que o magistrado a quo não analisou seu pedido de perícia contábil, caracterizando cerceamento de defesa.

Por fim, requer a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
(ID
321918499
)
.

A
autora/
apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e argumentando que não houve cobrança indevida,
pois
os juros e multas aplicados nos boletos pagos em atraso estavam de acordo com os limites legais
(ID
321918855
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A
controvérsia cinge-se à alegação de abusividade dos juros cobrados pela apelada nos boletos pagos em atraso pelo apelante e ao pedido de repetição de indébito.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, a relação jurídica estabelecida entre as partes não é de consumo, uma vez que o apelante adquiriu os produtos de telecomunicações para incremento de suas atividades comerciais, não sendo, portanto, destinatário final dos produtos.

Quanto à alegação de abusividade dos juros, o apelante apresentou em sua contestação e reiterou nas razões recursais exemplos de boletos pagos com atraso, nos quais teriam sido cobrados juros excessivos. Contudo, analisando os documentos juntados aos autos, verifico que não assiste razão ao apelante.

Nos exemplos citados pelo recorrente, como o boleto no valor de R$ 1.404,00 pago com um dia de atraso, com cobrança adicional de R$ 29,24, o que equivaleria a 2,08% ao dia ou 62,4% ao mês, há um equívoco na interpretação do apelante. O valor adicional cobrado não corresponde apenas a juros, mas engloba também a multa contratual por atraso, que pode chegar a 2% do valor do débito, conforme permitido pela legislação.

A apelada demonstrou em suas contrarrazões que as cobranças seguiram os parâmetros legais, aplicando multa de 2% e juros de 1% ao mês, proporcionalmente aos dias de atraso, conforme exemplificado no boleto de R$ 383,88, com vencimento em 18/02/2024 e pago em 06/03/2024, com 16 dias de atraso, onde foram cobrados R$ 12,09 adicionais (R$ 7,67 de multa de 2% e R$ 4,42 de juros de 1% ao mês proporcionais a 16 dias).

Ademais, como bem ressaltou o magistrado
“
a quo
”
, o apelante limitou-se a arguir de forma genérica eventuais abusos, sem apresentar planilha detalhada ou cálculo alternativo que demonstrasse efetivamente quais seriam os valores corretos a serem cobrados.

Quanto ao pedido de perícia contábil, não vislumbro cerceamento de defesa no indeferimento implícito desse pedido, uma vez que o julgamento antecipado da lide é prerrogativa do magistrado quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, nos termos do art. 355, I, do CPC.

No caso em tela, os documentos juntados aos autos eram suficientes para o julgamento da causa, sendo desnecessária a realização de perícia contábil, especialmente considerando que o apelante não demonstrou minimamente quais seriam os valores que entende devidos.

Por fim, quanto ao pedido de repetição de indébito, este não merece acolhimento. Primeiro, porque não restou demonstrada a cobrança indevida de valores. Segundo, porque o objeto da presente ação é a cobrança de boletos vencidos e não pagos, e não a discussão sobre valores já quitados, que, como bem pontuado pelo juízo
“
a quo
”
, demandaria ação própria e específica.

Ademais, como bem destacou a apelada em suas contrarrazões, o pleito de repetição de indébito do apelante se refere a valores não discutidos nos autos principais, visto que a contestação se baseou em requerer a compensação de boletos pagos com acréscimos de juros e multas supostamente abusivos, enquanto a presente demanda trata de cobrança de boletos vencidos e não pagos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.
Por consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025